Tribunal: TJMT
Processo: 1042218-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042218-56.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 061.135.921-97 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LAURENICE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 482.648.651-00 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - OBJETIVO DE REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE PREPARO - ART. 99, § 5o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Ainda que a seguradora seja condenada integralmente ao custeio dos ônus sucumbenciais, as custas e despesas processuais a serem arcadas por ela não abarcam eventual pedido de reembolso de preparo recursal do patrono da parte, de recurso interposto com objetivo único de majoração de honorários advocatícios, e que não verse sobre o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1042218-56.2019.8.11.0041

Agravante:
Bruno de Almeida Gomes

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Bruno de Almeida Gomes.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em fase de Cumprimento de Sentença.

Apelação
de
Rodrigo Brandao Correa
, advogado do autor,
Bruno de Almeida Gomes
, contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, considerou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito.

Decisão monocrática
(Id. 161070657): negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e manteve a sentença de origem.

Embargos de Declaração
opostos contra a decisão monocrática foram igualmente desprovidos (Id. 161741197).

Agravo Interno
(Id. 162679680): Sustenta a não aplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.

Afirma que o recurso de apelação é da parte autora e não de seu advogado, ao argumento de que o recurso tinha como objetivo além de majorar a verba honorária, o afastamento da condenação à sucumbência recíproca.

Alega que é caso de reembolso do valor pago a título de preparo recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para que
“seja a vencida a arcar com as despesas processuais do vencedor, nos termos do no art. 82, §2o, do CPC
”.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 164791674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no 1042218-56.2019.8.11.0041

Agravante:
Bruno de Almeida Gomes

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Bruno de Almeida Gomes
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Da sentença, apelou o advogado do autor,
Rodrigo Brandao Correa
, em cujo recurso requereu a majoração da verba honorária (Id. 119741470).

Do exame, verifica-se que o recurso tinha por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais, bem como que o patrono recolheu o preparo (Id. 119741471), nos moldes do art. 99, §5o do CPC.

O recurso foi analisado e restou parcialmente provido, em decisão monocrática, apenas para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e fixa-los em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes (Id. 120745992). Extrai-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como majorar o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes”.

Posteriormente, interposto agravo interno pela seguradora requerida, foi desprovido por unanimidade, em acórdão assim ementado (Id. 125875173):

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE - SÚMULA 568 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ, Súmula 568, Corte Especial, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”

O acórdão transitou em julgado em 20.05.2022 (Certidão - Id. 128908156).

Com o retorno dos autos à origem, o ora apelante manifestou desacordo com os valores depositados pela seguradora e requereu a complementação do pagamento, com o acréscimo do valor despendido com o preparo recursal (Id. 158418305).

Sobreveio decisão que considerou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito (Id. 158418306).

Dessa decisão recorreu novamente o patrono do autor, com o objetivo de ver reembolsado o valor do preparo do primeiro apelo (Id. 158418309).

Foi proferida decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (Id. 161070657):

“(...) Nessa linha, verifica-se que o objetivo do recurso de apelação anterior foi unicamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Trata-se, portanto, de recurso do patrono, que não está acobertado pelo benefício da assistência judiciária. (...)

No caso, o advogado do autor requer seja a seguradora condenada ao reembolso do valor do preparo do recurso de apelação anterior.

No entanto, em que pese tenha havido a sucumbência da seguradora nos ônus processuais, o recurso de apelação não é da parte autora, Bruno de Almeida Gomes, que é inclusive beneficiário da gratuidade da justiça e sim de seu procurador, Rodrigo Brandao Correa, e gira apenas em torno do pedido de reforma da sentença, quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Assim, não é o caso de determinar o reembolso do preparo. (...)”.

Na sequência, houve oposição de embargos de declaração contra a decisão monocrática, que restaram igualmente desprovidos, por ausência de vícios (Id. 161741197).

Por fim, foi interposto o presente recurso de agravo interno.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para determinar o reembolso do valor despendido pelo advogado com o preparo de recurso de apelação anterior.

Pois bem.

Em que pese toda argumentação apresentada, o preparo recursal de que pretende o reembolso está relacionado a recurso interposto pelo advogado e não pelo autor e, portanto, não está sujeito às regras de distribuição da sucumbência, nem está acobertado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Colaciona-se trecho do recurso de apelação anterior (Id. 119741470 - Pág. 14 e 15):

“(...)
DOS PEDIDOS

Feitas as considerações retro, requer o Apelante pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para, a final,

- para que seja arbitrado os honorários sucumbências, de forma INDIVIDUALIZADA, nos termos do artigo . 85, §§ 1, 2, 8 e 11 do CPC, no valor de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais) ,a serem atualizados nos termos da valor da condenação já deferidos na sentença ora combatida, devidos pela Apelada à parte Apelante.

É o que requer.”.

Por outro lado, o ora agravante alega que “
o recurso tinha como objetivo além de majorar a verba honorária, o afastamento da condenação à sucumbência recíproca
”.

No entanto, a própria sentença já havia condenado a seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais na integralidade, de modo que não havia sequer interesse recursal no ponto.

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática, não é caso de determinar o reembolso pretendido, bem como os argumentos trazidos não são capazes de alterar o posicionamento já fixado.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023